Tribunal: TJES
Processo: 0002520-51.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002520-51.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA DE LOURDES MALIKONSKI ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002520-51.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA DE LOURDES MALIKONSKI ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SIMARA ROSA FORTUNATO CHICONI - ES28697-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –

USO DE DOCUMENTO FALSO
– ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE –

PENA NO MÍNIMO LEGAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 2. A pena da apelante foi devidamente valorada acima do patamar mínimo legal, em razão da circunstância judiciais dos antecedentes criminais.

3.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empr
eendido e o tempo de dedicação.
Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002520-51.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA DE LOURDES MALIKONSKI ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SIMARA ROSA FORTUNATO CHICONI - ES28697-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente
, descreve
a denúncia que, no dia 20/07/2017, no Posto de Identificação de Viana, a denunciada, omitiu, em documento público, declaração que dele devia constar, e nele inseriu declaração falsa
,
ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação
,
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Em razão do quadro fático
,
acima delimitado
,
e após ser
assegurada
à
ré
o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi
a mesma condenada

pela prática do crime
de
uso de documento falso
(
a
rt. 304
c/c art. 299, ambos do CP
)
,
tendo a
apelante apresentado irresignação
pleiteando absolvição por ausência de
provas
.

Inicialmente fi
xada
tal
premissa, passo a analisar
o pleito defensivo
.

A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo
boletim unificado (fls. 15/18, em apenso), pelo

prontuário civil (fls. 10/14, em apenso), ficha datiloscópica (fl. 19 em apenso),
resultado final
de inquérito policial (fls. 68/74, em apenso)
, e laudo de exame grafotécnico (fls. 76/90).

Faço notar que, em juízo, a testemunha Everton Bueno
,
relata que se recorda do depoimento prestado em sede policial e confirma as informaçõ
es nela contida, pela qual
a acusada possuía, em
cada
RG, dois números de CPF distintos, levando a suspeita de que
a mesma
poderia ter fraudado a emissão desses documentos, sendo posteriormente constatada a divergência de informações em levantamento no banco de dados.

Como forma de corroborar a falsidade do documento, foi constatado pelo laudo de exame grafotécnico (fls. 76/90), que ambos os documentos possuíam convergência gráficas, ou seja, as assinaturas dos dois prontuários civis ora analisados, de material coletado pela apelante, foram produzidas pelo mesmo punho escritor que produziu o padrão gráfico, indicando assim, que fluíram de Maria de Lourdes
Malikonski
.

Nesse sentido
, entendo não assistir razão à defesa, ei
s que
a apelante, de fato, utilizou-se de documentação comprovadamente fals
a
.

Isto posto
, por não haver motivos para modificar a se
ntença, mantenho a condenação da ré
,
no disposto no art.
304 c/c art. 299, ambos do CP.

No tocante
à dosimetria,
em análise detida aos autos, verifico que a pena-base foi devidamente fixada pouco acima do patamar mínimo legal, em razão dos antecedentes criminais de Maria, conforme processo de nº
0503246-43.2000.8.08.0035
, não havendo mais nenhum tipo de majoração nas demais fases de dosimetria.

Desta forma, nota-se que a pena da acusada foi
adequadamente
fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, motivo pelo qual a mantenho.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada
consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o temp
o exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a
defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos
e também
audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo
, arbitro os honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos
reais), em favor da
Dr
a
.
SIMARA ROSA FORTU NATO CHICONI
, OAB/ES
28.697
.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, provendo apenas no que se refer
e aos honorários advocatícios à
advogada
dativ
a
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.